Tribunal: TJDFT
Processo: 0004793-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. DOSIMETRIA MANTIDA.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II – No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III – Recurso conhecido e desprovido.